Tribunal: TJDFT
Processo: 0707383-58.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHA MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO PAI. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
3. Constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
4. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC); os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, em caso de mudança do binômio necessidade/possibilidade.
5. Ainda que não haja comprovação detalhada dos gastos da menor (16 anos), há presunção da necessidade de receber alimentos para suprir suas despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação (art. 375 do Código de Processo Civil).
6. O acervo probatório indica que ambos os pais possuem condições de prover a mantença da filha, de modo que as despesas devem ser repartidas entre eles, proporcionalmente aos seus recursos. O simples fato de o pai possuir uma situação financeira confortável, não pressupõe que deva arcar com quase a integralidade das despesas da filha.
7. Os alimentos devem ser reduzidos para 20% dos rendimentos brutos do alimentante, após a dedução dos descontos obrigatórios, porque proporcional à capacidade contributiva do apelante e razoável no que diz respeito aos gastos da menor.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.